Tribunal: TJBA
Processo: 8023889-91.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023889-91.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERIC JOSE SILVA MARTINS

Advogado(s)
:
AILTON NASCIMENTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.

INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL EM PAD. SERVIDOR PÚBLICO DIAGNOSTICADO COM DEPRESSÃO, SÍNDROME DE BORNOUT E OUTRAS DOENÇAS PSÍQUICAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. PREVISÃO DO ART. 78 DA LEI ESTADUAL N. 7990/2001 NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023889-91.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado ERIC JOSE SILVA MARTINS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

DR. JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO

Juiz Subst. de Des. - Relator

Procurador(a) de Justiça